Tribunal: TJMT
Processo: 1073374-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RESPOSTA. NULIDADE SUPERADA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO. PERÍCIA NÃO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO CREDOR. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (TJSP – 7a TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI no 0113504-24.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024); (TJMT – 3a TR - RI no 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023); (TJGO – 1a – RI no 51089524720168090051 – rel. Juiz HAMILTON GOMES CARNEIRO – DJe. 14/02/2023); (TJPR - 4a TR – MS no 0001636-53.2017.8.16.9000 – rela. Juíza Manuela Tallão Benke - j. 29.08.2017) e (STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). 2- “Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”. 3- A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria. 4- O juízo de origem, sem intimação do Credor para responder à impugnação, lançou sentença (id. 268026283), onde registrou o equívoco dos cálculos apresentados pelas partes (“...De mais a mais, assim como o Embargante cometeu equívoco no cálculo apresentado (Id 166763567), tenho que igual foi praticado pelo Exequente, até porque as ciências exatas é um ramo árido para muitos operadores do direito, sendo, a meu sentir, indevida a condenação do Exequente em relação ao excesso que, por descuido, inseriu no cálculo do cumprimento de sentença....”. Grifei.), contudo, “escolheu” um deles, reconhecendo o excesso e fixando o valor da dívida (R$ 9.512,56 - nove mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). No caso, inexistindo recurso do Credor, resta superada a nulidade da “não intimação”, bem como, sem viabilidade a pretensão de alteração do julgado, posto que não se trata de cálculo, mas de valor fixado. 5- No mais, ainda que de forma sucinta, a sentença tratou da inexistência de má fé do Credor, quando da apresentação do cálculo equivocado, conforme já transcrito no item anterior, inexistindo omissão a ser sanada. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073374-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), ADRIANA MARCHETI DE AZEVEDO - CPF: 919.080.001-04 (RECORRIDO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025